Tribunal: TJMT
Processo: 1019619-33.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019619-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDIMAR JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 011.844.881-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra
E.J.D.S
.
, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. A extinção teve como fundamento a ausência de comprovação da constituição válida em mora, exigência não suprida mesmo após intimação judicial para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; (
ii
) verificar se o protesto por edital supre a ausência de tentativa eficaz de entrega da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura de ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e na Súmula 72 do STJ.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, essa tese não se aplica quando não há sequer tentativa real de entrega, como no caso de devolução com a anotação “não procurado”.

A ausência de tentativa eficaz de entrega inviabiliza a ciência do devedor e compromete seu direito à purgação da mora, tornando ineficaz a notificação e afastando a aplicação da tese firmada no Tema 1.132.

O protesto por edital, invocado como meio supletivo, somente se legitima quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, o que não se verificou no caso concreto.

A parte autora foi intimada a emendar a inicial, apresentando comprovação da constituição válida em mora, mas limitou-se a reiterar argumentos sem suprir a exigência, o que legitima o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração de tentativa efetiva de entrega da notificação e do esgotamento dos meios antes do protesto por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição válida em mora, por ausência de tentativa eficaz de entrega no endereço contratual.

O protesto por edital somente supre a constituição em mora quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios de localização do devedor.

O descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial para suprir ausência de documento essencial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024; STJ, REsp 2141516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1011791-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2025,
DJE
27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão proposta em
desfavor de EDIMAR JOAQUIM DOS SANTOS, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, em síntese, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual e retornou com a anotação
“NÃO PROCURADO
”, o que não invalidaria a constituição em mora, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

Alega, ainda, que, a título complementar, realizou o protesto do título, cuja intimação se deu por edital, dada a não localização do devedor.

Argumenta que a exigência judicial de comprovação do efetivo recebimento da notificação ou de tentativa robusta de entrega contraria o entendimento vinculante do STJ e precedentes do próprio
TJMT
, requerendo, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte requerida não foi citada na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a
cooperativa apelante ajuizou ação de busca e apreensão
contra
EDIMAR JOAQUIM DOS SANTOS, objetivando a consolidação da posse e propriedade plena de veículo automotor
HYUNDAI/CRETA 1TA PLATINUM, Placa RRL4E25, Renavam 01294925692, Chassi 9BHPB81BBNP029361, ano/modelo 2022, cor prata, dado em garantia fiduciária para adimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº C207310960, firmada em 16 de março de 2022, no valor original de R$ 112.500,00, a ser pago em 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 10 de abril de 2022 e da última em 10 de março de 2026.

Segundo consta da inicial, o apelado deixou de cumprir suas obrigações contratuais, incorrendo em mora a partir da 34ª parcela, vencida em 10 de janeiro de 2025, acumulando saldo devedor atualizado até 28 de julho de 2025 no montante de R$ 53.462,51.

Para constituir o devedor em mora, a instituição financeira promoveu o envio de notificação extrajudicial por meio de carta registrada com aviso de recebimento, direcionada ao endereço constante do contrato. Todavia, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "NÃO PROCURADO"
(ID
335655962
)
. Adicionalmente, em observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a apelante providenciou o protesto do título
(ID
335655965
)
, cuja intimação foi realizada via edital em decorrência da não localização do requerido.

O Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória
(ID
335655981
)
, entendeu que, embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, seria imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, consignando que os documentos apresentados não comprovavam a tentativa de entrega. Determinou, então, a emenda da inicial para que a apelante juntasse a notificação extrajudicial com a devida comprovação da tentativa de entrega.

Em cumprimento à determinação judicial, a apelante apresentou emenda à inicial
(ID
335655983
)
, reiterando seus argumentos de forma mais detalhada, transcrevendo a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e apresentando jurisprudência da própria Corte
Superior, bem como de Câmaras deste Tribunal de Justiça, que pacificam o entendimento sobre a validade da notificação devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO" para fins de constituição em mora.

Não obstante, o Juízo
a quo
manteve o entendimento anteriormente manifestado e proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, sob o
s seguintes
fundamento
s:

“
Vistos e examinados.

Trata-se
de uma
Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, requerido
por
COOPERATIVA
DE
CREDITO
,
POUPANCA
E INVESTIMENTO
INTEGRACAO
DO SUL DE MATO GROSSO,
AMAPA
E PARA
em face
de
EDIMAR
JOAQUIM DOS SANTOS
, todos devidamente qualificados.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte autora para que emendasse a inicial.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial.

Contudo, a parte autora manifestou-se no id. 204772292, sustentando que a constituição em mora se consolida com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

A decisão de id. 203570596 dispõe nos seguintes termos:

“[...]
”Quanto
à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n.

2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega
.”[...]
”

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, pleiteando a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que o Tema Repetitivo 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, e que a anotação "
não procurado
" não afasta a validade da constituição em mora.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:
"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
."

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida
absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”,

sem que houvesse sequer o seu envio
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório
e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.PROTESTOPOR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.
[...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça
concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que
"(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024, grifo nosso)

Embora a apelante invoque o Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário proceder à correta delimitação dos seus limites e do seu alcance. De fato, o referido precedente fixou a tese de que “
é dispensável a prova do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço do devedor indicado no contrato
”. Contudo, essa orientação não possui aplicação absoluta e irrestrita a toda e qualquer circunstância fática.

Isso porque a própria
ratio

decidendi
do Tema 1.132 pressupõe, como condição mínima, que a correspondência tenha sido efetivamente enviada para o endereço correto, permitindo que o devedor, ao menos em tese, tenha ciência do inadimplemento.

Todavia, quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”
,
surge uma situação que fragiliza essa presunção de conhecimento. Isso se distingue, claramente, dos casos em que há devolução com as indicações “mudou-se”
,
“endereço insuficiente” ou similares, nas quais é possível constatar que houve uma tentativa real de entrega.

Acrescente-se que o argumento segundo o qual a mora decorreria automaticamente do inadimplemento (mora
ex

re
) não se sustenta no âmbito dos contratos de alienação fiduciária. Isso porque o próprio art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de
comprovação da mora, seja por meio de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, seja por protesto do título.

Se a mora fosse automática, seria absolutamente desnecessária tal exigência normativa. A previsão legal, portanto, reflete a intenção do legislador de conferir ao devedor a oportunidade de ciência inequívoca acerca do inadimplemento, especialmente para que possa exercer o direito de purgação da mora, previsto no
art. 3º, §1º, do mesmo Decreto-Lei
.

Desse modo, a interpretação sistemática da norma revela que, nos casos em que a notificação retorna com a anotação
“
não procurado
”
, não há como presumir validamente o conhecimento da mora pelo devedor. Isso porque tal anotação, na prática, indica que sequer houve tentativa efetiva de entrega no endereço. Nesses casos, exige-se do credor maior diligência, como, por exemplo, a realização de pesquisas para confirmação da atualidade do endereço ou a utilização de outros meios legais de comunicação, como a notificação por oficial de registro ou por cartório.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais.

Confira-se:

“
A devolução da carta com aviso de recebimento sem tentativa de entrega no endereço do devedor não comprova a constituição
do em
mora do devedor. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (
TJ-GO
5631079-65.2022.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª
Câmara
Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Automóvel. Decisão que indeferiu a busca e apreensão do veículo. Irresignação. Descabimento. Ausência de documento essencial apto a comprovar a mora da demandada, haja vista a devolução do AR pelo Correio sem informação acerca da devolução, igualando-se à hipótese de "não procurado".
Mora não demonstrada. Tema nº 1132 que não se aplica ao caso, vez que sequer houve tentativa de entrega da notificação
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
” (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2095295-93.2024.8.26.0000 São Roque,
Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 29/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024, grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido
.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO
BUZZI
, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Portanto, embora a notificação tenha sido formalmente endereçada ao endereço constante no contrato, a devolução com a anotação “não procurado” revela que sequer houve tentativa efetiva de entrega, o que inviabiliza a constituição válida da mora e afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ ao caso concreto.

Quanto ao protesto editalício alegado como meio complementar de constituição em mora, tem-se que este somente é admitido como instrumento supletivo de intimação
quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, o que também não restou comprovado nos autos
. Não havendo certidão que ateste que o devedor
se encontrava
em local incerto e não sabido ou indícios de exaurimento de diligências, o protesto por edital
se mostra
prematuro e, portanto, ineficaz para os fins almejados.

A jurisprudência consolidada é clara ao exigir o esgotamento de diligências razoáveis antes da adoção de intimação editalícia, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Veja-se
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM
MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".
MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4.
É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
, grifo nosso
)

Trago à baila, ainda, julgado de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR
EDITAL.
INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.
[...] 1. A
devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2.

O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363444320248110000, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025
, grifo nosso
)

Isto posto
, o protesto editalício realizado pela apelante não supre a ausência de notificação válida, uma vez que não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Importa ressaltar, ainda, que
, embora
o apelante sustente que a sentença teria desconsiderado precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que supostamente corroborariam a sua tese, tal alegação não procede. A existência de julgados isolados ou mesmo de certa orientação jurisprudencial no âmbito do
TJMT
não implica, por si só, vinculação absoluta do magistrado, sobretudo quando não se trata de precedente qualificado nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

O julgador permanece
adstrito
ao princípio do livre convencimento motivado, devendo decidir a causa a partir da correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, com observância prioritária da legislação de regência
–
no caso, o Decreto-Lei nº 911/69
–
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe a função constitucional de uniformização da interpretação do direito federal.

Ademais, o entendimento adotado pelo juízo de origem não apenas se revela juridicamente consistente e alinhado à orientação predominante do STJ acerca da ineficácia da notificação devolvida com a anotação “não procurado”, como também reflete posição que este Relator vem adotando de forma reiterada e estável ao longo do tempo, em prestígio à coerência
decisional
, à segurança jurídica e à correta aplicação dos pressupostos legais da ação de busca e apreensão.

A seguir
, colhe-se julgado de minha relatoria que bem sintetiza e reafirma o entendimento ora esposado
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃOPROCURADO”. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora do devedor é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base na alienação fiduciária, conforme exigência expressa no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e reiterada pela Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ, embora tenha flexibilizado a exigência de comprovação do recebimento pessoal da notificação (Tema 1.132), exige que a correspondência ao
menos seja submetida à tentativa de entrega no endereço contratual. A devolução com a anotação “NÃOPROCURADO” demonstra ausência dessa tentativa.

5. Precedentes recentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais têm consolidado o entendimento de que a notificação devolvida com essa anotação (“não procurado”) não é apta a constituir o devedor em mora, notadamente por evidenciar a falta de diligência mínima do credor.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor, especialmente em zonas rurais.

7. A ausência de comprovação de tentativa eficaz de entrega da notificação frustra a finalidade do ato, que é possibilitar ao devedor a purgação da mora antes da perda da posse do bem.

8. A ausência de constituição válida da mora configura a ausência de pressuposto processual de validade, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
”

(
TJ-MT
1011791-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no
DJE
27/11/2025)

Por fim
, demonstrado que houve expressa determinação judicial para que a parte autora emendasse a petição inicial, a fim de comprovar a válida constituição em mora do devedor–com exposição clara dos fundamentos que justificavam tal exigência–,e tendo a parte descumprido tal ordem, revela-se absolutamente legítimo o indeferimento da inicial, nos exatos termos em que decidido pelo juízo de origem.

Trata-se de medida que encontra amparo no artigo 321 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial quando esta não preencher os requisitos legais, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida tal entendimento, reconhecendo que, não atendida a determinação judicial de juntada de documentos indispensáveis, como a comprovação dos encargos da
mora em ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. [...] 7.
Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)
.
”

(STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por esses e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, ante a inocorrência de
perfectibilização
da relação processual na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente da anotação ‘não procurado’; contudo, em prestígio ao princípio da colegialidade, acompanho a conclusão adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026